Tribunal: TJMT
Processo: 1009547-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009547-35.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DENISVALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 033.514.031-94 (RECORRENTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), FAGNER SILVA RIBEIRO - CPF: 621.903.233-04 (RECORRENTE), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 061.873.921-16 (RECORRENTE), LUCAS DA HORA DE OLIVEIRA - CPF: 070.988.261-03 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), K.L.C.B RERESENTADA POR SUA MÃE NATIELY GOMES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como NATIELY GOMES DE CARVALHO - CPF: 060.419.071-97 (ASSISTENTE), EDSON CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 110.030.774-55 (ASSISTENTE), JAQUELINE BALOTIN (ASSISTENTE), JADERSON JEBERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 048.838.861-90 (VÍTIMA), NEIDE ZILDA DA SILVA - CPF: 010.876.261-02 (VÍTIMA), EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 905.755.471-20 (VÍTIMA), N. K. D. C. - CPF: 080.934.011-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), NESTOR NASCIMENTO DOS SANTOS NETO - CPF: 071.072.392-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DENISVALDO DA SILVA SANTOS, FAGNER SILVA RIBEIRO, FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS, LUCAS DA HORA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV E ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUTORIA COLETIVA – DESCLASSIFICAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO –
ANIMUS NECANDI
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Presentes a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, impõe-se o pronunciamento do réu a ser julgado pelo Tribunal do Júri (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
‘d’
, CF).

Na decisão de pronúncia, a exclusão da qualificadora do crime somente é possível se manifestamente improcedente ou se dissociada do contexto fático do caso.

Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o
animus necandi
na conduta imputada ao acusado.

É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que nos casos de crime de autoria coletiva não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica dos acusados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009547-35.2021.8.11.0000

RECORRENTE: DENISVALDO DA SILVA SANTOS, FAGNER SILVA RIBEIRO, FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS, LUCAS DA HORA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Fernando Silva Gomes dos Santos, Lucas da Hora Oliveira, Fagner Silva Ribeiro e Denisvaldo da Silva Santos contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que pronunciou:

-
Denisvaldo da Silva Santos
pela prática dos crimes do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Eduardo Ferreira dos Santos), do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Jaderson Jeberson da Silva dos Santos e Neide Zilda da Silva), todos c/c artigo 29 do Código Penal;

-
Fernando Silva Gomes dos Santos
pelos delitos do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e § 4o, do Código Penal (vítima Nicolly Karoline de Carvalho), do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Eduardo Ferreira dos santos), do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Jaderson Jeberson da Silva dos Santos e Neide Zilda da Silva), todos c/c artigo 29, do Código Penal;

-
Fagner Silva Ribeiro
pelos crimes do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e § 4o, do Código Penal (vítima Nicolly Karoline de Carvalho), do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Eduardo Ferreira dos Santos), do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Jaderson Jeberson da Silva dos Santos e Neide Zilda da Silva), todos c/c artigo 29, do Código Penal;

-
Lucas da Hora de Oliveira
pelos crimes do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e § 4o, do Código Penal (vítima Nicolly Karoline de Carvalho), do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Eduardo Ferreira dos Santos), do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Jaderson Jeberson da Silva dos Santos e Neide Zilda da Silva), todos c/c artigo 29, do Código Penal (Id.: 89333155).

Os autos foram desmembrados em relação ao acusado Nestor Nascimento dos Santos Neto.

A Defensoria Pública, na defesa de Fernando Silva Gomes dos Santos e Lucas da Hora Oliveira, pretende a impronúncia dos réus ao argumento que nenhum atentado contra a vida das vítimas foi comprovado, faltando indício de autoria/participação.

Requer a impronúncia de Lucas da Hora Oliveira em relação às vítimas Nicolly e Neide.

Pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido em relação às vítimas Nicolly, Neide e Jaderson (Id.: 89333159).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso em sentido estrito (Id.: 89333172).

A Defensoria Pública, na defesa de Fagner Silva Ribeiro, almeja a impronúncia do réu à justificativa que nenhum ato de atentado contra as vidas das vítimas foi comprovado, faltando indícios de autoria/participação.

Requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido em relação às vítimas Nicolly, Neide e Jaderson (Id.: 89333177).

A defesa de Denisvaldo da Silva Santos pleiteia a desclassificação do crime de homicídio doloso para o homicídio culposo (artigo 121, § 3o, do Código Penal).

Acaso não seja este o entendimento, pretende, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e § 4o, do Código Penal, devendo o recorrente ser condenado pelo crime de homicídio doloso simples, na esteira do artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Requer a impronúncia do réu ao argumento de não haver comprovação de ato atentatório contra as vítimas Jaderson, Neide e Nicolly. Todavia, se porventura, não acolhido o pleito, pretende a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas (Id.: 89333182).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento dos recursos de Fagner Silva Ribeiro e Denisvaldo da Silva Santos (Id.: 89333184).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento dos recursos em sentido estrito (Id.: 94851460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DENISVALDO DA SILVA SANTOS, FAGNER SILVA RIBEIRO, FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS, LUCAS DA HORA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 30-8-2020, por volta das 14h00min., Denisvaldo da Silva Santos, Fagner Silva Ribeiro, Fernando Silva Gomes dos Santos, Lucas da Hora de Oliveira e outro comparsa invadiram a Chácara Mafini, em união de desígnios, imbuídos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram Eduardo Ferreira dos Santos e Nicolly Karoline de Carvalho, de apenas 3 (três) anos de idade, e tentaram matar as vítimas Jaderson Jeberson da Silva dos Santos e Neide Zilda da Silva Ferreira dos Santos.

Apurou-se que, em 29-8-2020, Denisvaldo da Silva Santos e Fernando Silva Gomes dos Santos invadiram a referida propriedade rural para pescar. Na oportunidade, foram alertados por Eduardo Ferreira que não poderiam lá permanecer por ser propriedade privada, porém, mesmo sendo alertados, não foram embora. Em razão disso, Eduardo sacou de um revólver e disparou no intuito de intimidá-los. Porém somente se retiraram ao entardecer.

No dia seguinte, Denisvaldo, ao encontrar Fagner, em um bar, relatou-o o ocorrido do dia anterior, sendo que os dois, imbuídos pelo sentimento de vingança, arquitetaram o retorno à chácara. Em seguida, Fagner ligou para os primos Lucas da Hora e Nestor Nascimento, chamando-os para participar da empreitada criminosa.

Após arquitetarem a ação, Denisvaldo e Fagner saíram do bar, em um veículo Gol, e foram buscar os outros comparsas Fernando, Lucas e Nestor (armados com um revólver), que estavam perto da distribuidora Alaska, de onde a ação foi filmada pelo circuito de monitoramento.

Ao chegarem à chácara, dirigiram-se às margens do rio, com a finalidade de encontrar Eduardo. Não o localizando, foram até as imediações da propriedade, onde o avistaram deitado em uma rede, na companhia de sua família; entre eles, a vítima Nicolly Karoline de Carvalho, de apenas 3 (três) anos de idade, além de outras crianças.

Consta que, ao avistarem Eduardo na varanda da casa, Denisvaldo e Fernando desceram do veículo, dirigindo-os até ele para tirar satisfação sobre os fatos ocorridos no dia anterior, intimidando-o.

Na sequência, Denisvaldo, ao perceber que Fagner Silva e Lucas da Horta saíram do veículo armados, deu voz para que seus companheiros iniciassem a chacina, proferindo a seguinte frase:
“Você fez a maior burrada de sua vida, você vai pagar com sua vida”
.

Extrai-se que
“o denunciado Lucas da Horta de Oliveira, que estava na frente de Eduardo Ferreira dos Santos, sacou seu revólver e apontou na direção do ofendido, que por extinto de sobrevivência tentou segurar a arma. Nesse exato momento, Fagner Silva Ribeiro sacou a arma que havia recebido momentos antes de Nestor Nascimento dos Santos Neto e, de inopino, deflagrou um tiro na costela da vítima, que caiu ao solo após ser alvejada (...) o denunciado Lucas da Hora de Oliveira, demonstrando extrema frieza e crueldade, deflagrou mais um tiro que acertou a cabeça do ofendido Eduardo Ferreira dos Santos, ceifando sua vida ainda naquele local”
.

Posteriormente, o filho de Eduardo, Jaderson Jeberson levantou as mãos para os acusados notarem que estava desarmado, mas mesmo assim, Lucas desferiu alguns tiros em sua direção, atingindo um deles sua perna esquerda.

Logo após, Jaderson Jeberson entrou na casa para escapar dos tiros deflagrados por Lucas da Hora e Fagner Silva; mas os disparos atingiram sua enteada Nicolly Karoline de Carvalho,
“alvejada com um tiro na cabeça – dando causa a sua morte, e sua genitora Neide Zilda da Silva, alvejada com um tiro na barriga e outro no braço, em relação a esta última tendo sido os disparos provenientes de Fagner, que detinha visão para dentro da residência”
.

Em seguida, Jaderson, ao tentar salvar sua família, fechou a porta da casa e pegou o revólver de seu genitor para repelir a agressão perpetrada pelos acusados. Com a troca de tiros, Fagner sofreu um disparo no braço e os acusados evadiram-se.

Razão pela qual:

- Denisvaldo da Silva Santos foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, e § 4o segunda parte, do Código Penal; artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal; e art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, neste caso por duas vezes, todos c/c art. 29 do mesmo estatuto e em concurso material de crimes.

- Fernando Silva Gomes dos Santos foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, e § 4o segunda parte, do Código Penal; artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal; e artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, neste caso por duas vezes, todos c/c art. 29 do mesmo estatuto e em concurso material de crimes.

- Fagner Silva Ribeiro foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, e § 4o segunda parte, do Código Penal; artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal; e artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, neste caso por duas vezes, todos em concurso material de crimes.

- Nestor Nascimento dos Santos Neto foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, e § 4o segunda parte, do Código Penal; artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal; e artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, neste caso por duas vezes, todos c/c art. 29 do mesmo estatuto e em concurso material de crimes; e nas sanções do art. 14, da Lei 10.826/2003.

- Lucas da Hora de Oliveira foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, e § 4o segunda parte, do Código Penal; artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal; e artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, neste caso por duas vezes, todos em concurso material de crimes; e nas sanções do artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Após o recebimento da denúncia, em 29-9-2020, e a instrução probatória, os réus foram pronunciados pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, com se descreveu no relatório.

Não obstante, entendo que as irresignações arguidas pela defesa dos imputados não merecem ser acolhidas.

A materialidade do delito está sobejamente demonstrada pelos boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa, termo de apreensão de objetos, certidões de óbito, laudos periciais e exames de necropsia, laudo pericial de balística e outros.

Quanto aos indícios de autoria exigidos para a sentença de pronúncia, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão vergastada, uma vez que resultou das informações prestadas pelas vítimas e pelos policiais ouvidos nas fases investigativa e judicial.

Rafael Galbiatti Costa
, investigador de polícia, na fase investigativa, declarou que, após ter conhecimento de que, na data de 30-8-2020, na zona rural, houve trocas de tiros, que resultou na morte de uma vítima e outras três lesionadas, iniciaram as investigações.

Afirmou que Eduardo foi morto com vários tiros de arma de fogo e, segundo testemunhas, quatro indivíduos foram ao local, em um gol vermelho, e discutiram com a vítima Eduardo,
“por motivos fúteis, e em seguida atiraram contra o mesmo. Que foi encontrado no local um telefone celular marca modelo LG K9 de cor azul que possivelmente seria de um dos envolvidos”
.

Afiançou que, em diligências, verificaram que o circuito de monitoramento de um estabelecimento comercial flagrou um Gol vermelho parado, com dois indivíduos, sendo que logo em seguida, um terceiro entrou no carro e, na próxima esquina, mais dois rapazes.

Assegurou que, após as primeiras informações, dirigiram-se ao hospital, onde estavam as vítimas e, em conversa com Jaderson, filho de Eduardo, contou que no dia anterior, seu pai
“discutiu com dois rapazes por causa deles estarem pescando num lugar proibido e que na ocasião seu pai amedrontou os rapazes com um tiro de arma de fogo”
e que, no dia seguinte, alguns indivíduos, em um Gol vermelho, apareceram na chácara, discutiram e atiraram em seu pai.

Relatou que Jaderson disse ter atirado em um dos rapazes e acredita que tenha acertado.
“Que foi apresentado a imagem do veículo gol para Jaderson e o mesmo confirmou ser o mesmo que foi ao local. Que com a afirmativa foi apresentada imagem de três ocupantes do gol sendo confirmado por Jaderson como sendo os autores do crime”
.

Assegurou que, com a checagem da Placa NPH 9730, foi confirmado que o veículo era de propriedade de Denisvaldo da Silva Santos.

Disse que, na sequência das diligências, conseguiram localizar Denisvaldo, que confessou ter ido à chácara com seu primo Fernando e seu colega Fagner Silva Ribeiro e mais dois colegas de Fagner, conhecidos como LK e Beicinho. Indo à casa de Fagner, não o localizaram, mas acharam uma camiseta vermelha com um furo e sinais de sangue.

Contou que o localizou na cidade de Vera,
“alvejado no braço e no abdômen devido à troca de tiros ocorrido no dia do fato”
e que, interrogado, informou que quem estava armado era LK (Nestor) e Beicinho (Lucas) (Id.: 89327148).

Magno Roberto Miranda
, policial civil, confirmou o depoimento apresentado pelo seu colega (Id.: 89327148).

Natiely Gomes de Carvalho
, mãe de Nicolly Caroline de Carvalho, na delegacia, afirmou que reside na chácara que era cuidada pelo seu sogro Eduardo.

Afiançou que seu sogro tinha contado que, um dia antes dos fatos, alguns rapazes tinham invadido a chácara para pescar. E que, no dia dos fatos, escutou uma discussão e foi verificar o que estava acontecendo e viu um Gol vermelho estacionado e quatro rapazes, sendo
“o primeiro era moreno; magro, baixo, cabelo cacheado e estava vestindo camisa de cor azul; o segundo moreno escuro, altura mediano e magro usava camisa preta; o terceiro e o quarto não falavam nada. Que a declarante focou apenas nos eu estavam falando”
.

Declarou que a discussão entre seu sogro e o primeiro rapaz estava acirrada.

Assegurou que
“disse para sua sogra pegar o revolver do sogro porque aqueles caras não estavam de brincadeira. Que sua sogra estava com o revolver. Que o segundo sacou a arma de fogo tipo revolver e levou na direção do sogro da declarante. Que seu sogro pulou na mão desse segundo suspeito e tentou tirar a arma de das mãos dele. Que o terceiro atirou. Que entraram para dentro da casa e seu esposo e sua filha foram alvejados na perna e na cabeça respectivamente. Que viu sua filha caída no chã. Que foram diversos tiros”
.

Relatou que se abrigou no banheiro e, ao sair, viu sua sogra alvejada na região do abdômen e seu sogro já sem vida na rede (Id.: 89327148).

Em juízo, confirmou a versão dos fatos (Id.: 89333090).

Jaderson Jeberson da Silva dos Santos
, na fase pré-processual, disse que, um dia antes aos fatos, seu pai tinha discutido com dois rapazes que invadiram a chácara. E, no dia do crime, declarou que viu um veículo Gol vermelho estacionar, sendo que o
“condutor era baixo, moreno, claro, magro e cabelo encaracolado e vestia uma camisa azul e o passageiro era magro, alto, moreno escuro e estava sem camisa e estava de boné branco de crochê. Que esse dois rapazes ficaram conversando com seu pai. Que dois minutos depois desceram do gol mais dois rapazes sendo um negro, altura mediana, magro e estava usando camisa de cor preta e outro era negro, altura mediana, porte físico médio e usava camisa de cor vermelha”
.

Narrou que o rapaz de camiseta preta ficou próximo ao seu pai e o de camiseta vermelha parado à sua frente.

Falou que
“o rapaz de camisa preta que estava em frente a seu pai sacou a arma de fogo tipo revolver cano longo cromado com cabo de madeira. Que seu pai conseguiu segurar a mão do rapaz de camisa preta. Que no mesmo instante o rapaz de camisa vermelha sacou a arma tipo revolver calibre 38 cano curto de cor preto e fez um disparo contra seu pai. Que o tiro acertou na costela de seu pai. Que seu pai caiu momento em que o rapaz de camisa preta deu um tiro no seu pai acertando na cabeça. Que levantou as mãos para cima mostrando que não estava armado, mas mesmo assim o rapaz de camisa preta fez um disparo contra o declarante o acertando na perna esquerda”
.

Assegurou que correu para dentro da casa e viu que sua enteada Nicoly estava ao chão, mas não sabe dizer quem atirou; e sua mãe estava armada, mas foi atingida por dois tiros (um na região do abdômen e outro no braço esquerdo).

Registrou que teve troca de tiros e, nesse momento, dois rapazes entraram no carro e os outros dois que estavam armados ficaram para trás (Id.: 89327148).

Depoimento ratificado em juízo (Id.: 89333096).

Fagner Silva Ribeiro
, na delegacia, disse que não assassinou Eduardo Ferreira dos Santos e nem Nicolly Karoline de Carvalho. Inadmitiu também não ter tentado contra a vida de Jaderson e Neide.

Relatou que, na data de 30-8-2020, por volta das 12hs00min., aceitou o convite de Denisvaldo para ir pescar. Na sequência, Denisvaldo, popularmente conhecido como Cabeludo, com o veículo Gol vermelho, buscou seu primo Fernando (Neguinho) e, logo após, Lucas Horta, conhecido como LK, que estava aguardando com Nestor (Beicinho); quando entraram no carro, percebeu que LK estava portando um revólver cromado e Beicinho um revólver de cor preta.

Declarou que, ao chegarem ao local, Cabeludo e Neguinho foram conversar com um senhor que estava na área de serviço e pediram para eles ficarem esperando. Porém, quando se deu conta, estavam discutindo com o senhor e, quando desceu do veículo, ouviu diversos disparos de arma de fogo.

Ressaltou que
“levou um tiro no braço e saiu correndo. Que perdeu o celular no local”
(Id.: 89327148).

Na audiência de instrução e julgamento, corroborou o depoimento na fase investigativa, reafirmando, inclusive, que, quando começou o tiroteio, não sabia que Lucas e Nestor estavam armados. E, ao descer do carro, foi alvejado, correndo em direção à mata (Id.: 89333109).

Denisvaldo da Silva Santos
, na fase investigativa, contou que no dia anterior aos fatos, ele e seu primo Fernando Silva Gomes dos Santos foram a uma chácara no intuito de pescar e lá chegando foi interceptado por um senhor que, com ignorância, perguntou o que estavam fazendo na chácara.

Relatou que, logo após,
“o senhor moreno não contente empurrou o interrogado, que caiu ao solo, e em seguida o senhor fez um disparo com a arma de fogo próximo a e ele; Que o senhor moreno ainda disse “vocês não vão sair então vou ali buscar um calibre mais grosso””
. Logo sem seguida saiu e voltou com um revólver.

Disse que, no dia seguinte, foi a um bar, encontrou seu primo Fagner e contou que o senhor moreno estava com um revólver 38. Percebeu que Fagner, conhecido como F1, encaminhou uma mensagem para alguém que não sabe dizer quem,
“mas disse que estava tudo certo e que poderiam subir. Que foram a casa de Fernando e o pegaram. Que por volta das 13h30min foram ao estabelecimento Alaska (...) e que na esquina de cima pegou “LK” e “Beicinho”
, que estavam armados com revólveres 38, sendo um cromado e outro preto.

Relatou que quando chegaram na chácara, foram ao rio e não viram ninguém, e quando estavam quase indo embora, avistaram o senhor moreno na casa, sentado em uma rede.

Declarou que estacionou o veículo e foi conversar com o senhor e viu LK também se aproximar, mas não sabe dizer o que ele falou para o senhor e, nesse momento, percebeu que
“
LK sacou o revólver dizendo pra que o senhor moreno sentasse. Que o senhor moreno levantou-se e segurou a mão de “LK”. Que perguntado se viu quem fez o primeiro disparo o mesmo respondeu que não
. Que não sabe dizer se “Beicinho” e “F1” desceram do carro porque estava de costas. Que quando ouviu o primeiro tiro saiu em disparada com Fernando. Que “LK” e “Beicinho” saíram pelo mato e o mesmo os pegou logo em seguida os deixando no mesmo lugar onde os pegou”
(Id.: 89327148) (destaquei).

Fernando Silva Gomes dos Santos
, na delegacia, reafirmou a versão dos fatos relatados por Denisvaldo, declarando, inclusive, que
“o senhor moreno estava sentado na rede. Que o senhor moreno levantou-se e segurou a mão do moreninho. Que perguntado se viu quem fez o primeiro disparo o mesmo respondeu que não. Que não sabe dizer se F1 e o outro rapaz desceram do carro porque estava de costa. Que quando ouviu o primeiro tiro saiu em disparada com Denis. Que Denis encontrou os dois moreninhos na estrada. Que FI foi baleado.
Que perguntado se tinha a intenção de matar Eduardo Ferreira dos Santos o mesmo respondeu que não apenas dar um salve nele se os ameaçasse
. Que está arrependido do que fez”
(Id.: 89327148) (grifei).

Neide Zilda da Silva Ferreira dos Santos
, esposa do Sr. Eduardo, na fase investigativa, relatou que, no dia dos fatos, não viu quando os homens desceram do veículo e foram até o seu esposo, pois estava dentro da casa, mas ouviu que um rapaz falou
“”por que o senhor fez aquilo com a gente ontem? E ele disse: Também vocês vem pescar na minha seva, mas se vocês quiserem ir pescar, podem ir”, depois chegou a ouvir seu esposo dizendo: “mas vocês vem me desaforar aqui?””
.

Assegurou que
“no momento do ocorrido, seu filho Jaderson estava sentado a uma cadeira ali fora, perto de seu esposo, e a Nicoly, filha de Natiely que vive com seu filho Jaderson, estava ali na área; Declara que ao ouvir os disparos, rapidamente pegou o revolver de seu esposo que estava no quarto municiado, correu até a parta para tentar acudir seu esposo, mas ao sair, já se deparou com um dos caras que atirou em sua direção, nisso seu filho Jaderson já tinha sido atingido, passou pela depoente, entrando porta adentro, e a Nicoly que também veio em sua direção, já caiu ao chão, Jaderson perguntou pelo revólver, a depoente apenas entregou a ele, e já levo a mão a barriga, onde havia sido atingida, depois é que viu que havia sido atingida também no braço esquerdo; Que quando seu filho pegou o revólver, ele atirou nos caras, eles fugiram, mas um deles foi alvejado; Que infelizmente seu esposo morreu ali no mesmo local, seu filho Jaderson foi alvejado na perna, e a depoente foi alvejada na barriga e no braço, e a Nicoly foi alvejada na cabeça”
(Id.: 89332953).

Depoimento ratificado em juízo (Id.: 89333104).

Esse é o contexto probatório arrolado nos autos.

Destaca-se que, na fase de pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então carreado aos autos –
juízo de admissibilidade da acusação
–, no qual somente se impõe a análise da existência da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes à autoria ou de participação, já que compete ao Tribunal do Júri a apreciação meritória do contexto fático.

Assim, se o juiz se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu no delito, deverá pronunciá-lo de forma fundamentada, especificando os comandos legais (com as qualificadoras e causas de aumento) em que incorreu o réu, sem avaliações subjetivas e sem exteriorizar conclusões absolutas, de modo a influenciar a decisão dos jurados.

A Defensoria Pública, na defesa de Fernando Silva Gomes dos Santos, Lucas da Hora Oliveira e de Fagner Silva Ribeiro

aventa a tese de que a denúncia é genérica, sem qualquer prova encartada a demonstrar que Fernando, Lucas e Fagner praticaram os crimes de homicídio e as tentativas de homicídio, porquanto não há indícios de que agiram voluntariamente para atingir o fim criminoso.

Alega que peça acusatória atribuiu
“igualdade de tratamento a situações completamente diferentes, atribuindo uma autoria sem identificar o que cada acusado praticou em relação a cada vítima”
.

Nesse ponto, a tese da Defensoria Pública não merece guarida.

Da leitura acurada dos autos, percebe-se claramente que Denisvaldo e Fernando, por terem ido à chácara Mafini e terem sido expulsos por Eduardo e seu filho, arquitetaram o retorno ao local no dia seguinte.

Tanto é que Denisvaldo, no dia dos fatos, ao encontrar Fagner em um bar, contou-lhe o ocorrido. Em seguida, Fagner contatou Lucas e Nestor para juntos praticarem a empreitada criminosa, haja vista que Denisvaldo, na condução de seu veículo Gol vermelho, e na companhia de Fagner, buscou Fernando, Lucas e Nestor, próximos à distribuidora Alaska (de onde foram extraídas as imagens do circuito de monitoramento), para juntos rumarem à chácara.

Ao chegarem, Denisvaldo, na companhia de seus comparsas, foi ao encontro de Eduardo, que estava deitado em uma rede, na área, e, sem titubear, falou a Eduardo que ele ia pagar com sua própria vida pelo o que tinha acontecido.

Assim, pelas circunstâncias fáticas dos autos, observa-se que Denisvaldo e Fernando desceram do veículo para conversar com Eduardo e, logo após, Fagner e Nestor. Momento em que iniciou um tiroteio, que culminou na morte de Eduardo e da criança Nicolly Caroline de Carvalho (que, mesmo socorrida, faleceu no hospital) e, ainda, atingiu Neide, mãe de Nicolly, com um tiro na barriga e outro no braço.

De tal modo, deduz-se dos autos, que houve uma verdadeira chacina praticada por 5 (cinco) indivíduos, seja como autores ou como partícipes, mas de forma premeditada, pois, no dia seguinte, Denisvaldo e Fernando buscaram os outros comparsas e se dirigiram à chácara Mafini para reencontrar Eduardo.

O que se infere, inclusive, do depoimento de Denisvaldo que, quando interpelado pelos investigadores, relatou como a empreitada criminosa ocorreu, confirmando, inclusive, que os disparos de arma de fogo saíram das mãos de Fagner Silva Ribeiro (F1) e de Lucas da Hora de Oliveira (LK).

Nada obstante, como bem pontuado pelo Ministério Público, os 5 (cinco) indivíduos estavam
“previamente mancomunados entre si, devendo por isso, responderem perante o Tribunal do Júri pela prática dos homicídios por força do art. 29 do Código Penal, até porque Denisvaldo da Silva Santos, Fernando Silva Gomes dos Santos também foram reconhecidos como as pessoas que desceram primeiro do veículo Gol”
.

Ademais, a rechaçar a tese da Defensoria Pública de que Fernando, Lucas e Fagner não devem ser pronunciados pelos crimes de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio qualificado, pois não sabiam a intenção dos outros dois comparsas, nem mesmo agiram voluntariamente para atingir os delitos, não deve ser acatada, haja vista que o próprio Fernando, na fase investigativa, confirmou que a intenção do bando era dar um ‘salve’ em Eduardo pelo que aconteceu no dia anterior aos fatos.

No que se refere especificamente ao acusado Lucas, a sua conduta de ter disparado tiros em conjunto com outro comparsa (Nestor), basta para que seja denunciado pelo crime de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio qualificado.

Destarte, a afirmação da Defensoria Pública de que a denúncia é genérica, não atribuindo a cada acusado a respectiva ação, não merece, igualmente, acolhimento, porquanto, todos os acusados premeditaram e agiram em conluio entre si para realizar a empreitada criminosa e, assim, não é exigível a descrição fática pormenorizada de cada conduta típica atribuída a cada acusado.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversos julgados, que não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos faz-se necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório” (HC 676.827/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Por tais argumentos também não deve ser acolhida a arguição da defesa de Denisvaldo da Silva Santos no sentido de desclassificar o crime de homicídio doloso para o homicídio culposo, haja vista que, pelas provas carreadas nos autos, o réu agiu/contribuiu com
animus necandi
para a empreitada criminosa.

Assim, a desclassificação na fase de pronúncia só é justificável quando estiver totalmente comprovada pela prova acostada aos autos que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima, o que não se observa na espécie.

A propósito:

“Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia. Precedentes” (REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Nesse ponto, o acolhimento da impronúncia do réu deve ter por base a demonstração inequívoca em relação à ausência de comprovação da materialidade do crime e/ou da inexistência de indícios mínimos de autoria ou de participação do imputado.

Situação não demonstrada no caso dos autos, pois, nessa fase de juízo de admissibilidade da acusação, pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, e pelos laudos de exame de corpo de delito e de necropsia, os quais aferiram a gravidade do delito, há demonstração da
materialidade do fato
e evidência da
existência de indícios suficientes de autoria
.

No tocante ao pleito de
exclusão das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima
, malgrado as defesas não tenham motivado às razões do pedido, é entendimento uníssono na jurisprudência que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou não trazerem em si qualquer logicidade às circunstâncias fáticas do caso.

Nos presentes autos, a dinâmica dos fatos inclina à suposta existência das qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, a qual deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para realizar a sua análise. Ademais, mesmo
ocorrendo dúvidas quanto à configuração da existência de qualquer qualificadora, ela deve ser incluída na pronúncia, pois, somente, ao Conselho de Sentença competirá apreciá-las.

Ilustrativamente:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos” (AgRg no HC 429.228/PR, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) (grifei).

Além disso, destaca-se que, na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas de Denisvaldo da Silva Santos, Fagner Silva Ribeiro, Fernando Silva Gomes dos Santos e Lucas da Hora de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021